Tribunal: STF
Processo: AI 78967
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AO JULGAR O AGRAVO REGIMENTAL 64.869, EM 8.10.75,
O PLENÁRIO DESTA CORTE DECIDIU QUE A SÚMULA 288 SE APLICA QUANDO NO
TRASLADO FALTA QUALQUER DAS PECAS A QUE ELA ALUDE, AINDA QUE TENHA
SIDO REQUERIDA PELO AGRAVANTE, A QUEM INCUMBE FISCALIZAR A FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.